Tribunal: TJMT
Processo: 1025849-96.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025849-96.2022.8.11.0003
APELANTE: JÚLIO CESAR ARAUJO MARQUES
APELADOS: PRESTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, MOTO GARÇA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, MOTOGARÇAS COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 17 DA LEI No 11.101/2005 – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos termos do artigo 17 da Lei no 11.101/2005, o recurso cabível contra a decisão judicial que resolve a impugnação ou a habilitação de crédito no bojo da recuperação judicial é o agravo de instrumento.
A natureza jurídica da decisão que aprecia a habilitação de crédito, ainda que denominada "sentença" pelo juízo singular, é de decisão interlocutória, uma vez que resolve questão incidente sem extinguir o processo principal de recuperação judicial.
A interposição de recurso de apelação quando há previsão legal expressa do recurso adequado configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a ausência de dúvida objetiva.
Recurso de apelação não conhecido por manifesta inadmissibilidade (inadequação da via eleita).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025849-96.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIO CESAR ARAUJO MARQUES - CPF: 010.883.561-84 (APELANTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.341.218/0001-63 (APELADO), MOTO GARCA REPRESENTACOES COMERCIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.867.389/0001-72 (APELADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (APELADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 17 DA LEI No 11.101/2005 – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA –
RECURSO NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do artigo 17 da Lei no 11.101/2005, o recurso cabível contra a decisão judicial que resolve a impugnação ou a habilitação de crédito no bojo da recuperação judicial é o agravo de instrumento.

A natureza jurídica da decisão que aprecia a habilitação de crédito, ainda que denominada "sentença" pelo juízo singular, é de decisão interlocutória, uma vez que resolve questão incidente sem extinguir o processo principal de recuperação judicial.

A interposição de recurso de apelação quando há previsão legal expressa do recurso adequado configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a ausência de dúvida objetiva.

Recurso de apelação não conhecido por manifesta inadmissibilidade (inadequação da via eleita).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025849-96.2022.8.11.0003

APELANTE:

JÚLIO CESAR ARAUJO MARQUES

APELADOS:

PRESTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, MOTO GARÇA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, MOTOGARÇAS COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
JÚLIO CESAR ARAÚJO MARQUES
, contra decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças /MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da ação autos da habilitação de crédito no 1025849-96.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
PRESTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME e outros
(Grupo Motogarças), que julgou improcedente o pedido de habilitação do crédito trabalhista principal e dos honorários sucumbenciais. A magistrada fundamentou a decisão na natureza extraconcursal dos honorários advocatícios, constituídos após o pedido de recuperação judicial, e no descumprimento reiterado do habilitante em apresentar planilha de cálculo do crédito principal atualizada até a data do pedido da recuperação (22/11/2018), conforme exige o art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005. Sem custas e sem honorários.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a pretensão se fundamenta em crédito trabalhista líquido, certo e exigível, devidamente instruído com certidão emitida pela Vara do Trabalho de Barra do Garças e planilha de cálculos detalhada.

Defende que a Lei de Recuperação Judicial confere prioridade absoluta ao crédito trabalhista e afirma que a sentença recorrida viola a coisa julgada, uma vez que o crédito está consolidado por sentença trabalhista transitada em julgado, não cabendo ao juízo cível revisar ou recusar tais valores.

Argumenta, por fim, que preencheu todos os requisitos formais para a habilitação.

Requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo o crédito trabalhista no valor de R$ 95.816,05 e sua inclusão no quadro geral de credores, com a manutenção da gratuidade da justiça (id. 325984569).

A Administradora Judicial apresentou contrarrazões arguindo, em sede de preliminar, a inadmissibilidade do recurso por erro grosseiro, sustentando que, nos termos do artigo 17 da Lei no 11.101/2005, o recurso cabível contra decisão que julga habilitação de crédito é o agravo de instrumento, o que afastaria a aplicação do princípio da fungibilidade.

Suscita, ainda, preliminar de sua ilegitimidade passiva para figurar no feito.

No mérito, defende a manutenção da sentença em sua totalidade, destacando que o apelante teve diversas oportunidades para adequar os cálculos ao marco legal da recuperação judicial, mas manteve atualizações monetárias posteriores a 22/11/2018, em afronta à lei e à paridade entre os credores.

Requer o acolhimento das preliminares para o não conhecimento do recurso ou, caso superadas, o seu desprovimento (id. 345617871).

As empresas apeladas não apresentaram contrarrazões (ids. 346530884 e 349462893).

O preparo foi recolhido em dobro, conforme a Guia n. 41739 (Id. 343753863).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.

Elisamara Sigles Vodonós Portela
, opina pelo não conhecimento do presente recurso (Id. 357319396).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos na origem, verifico que o caso é de não conhecimento do recurso.

É cediço que nos termos do CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

A insurgência preliminar merece prosperar.

O microssistema da Lei de Recuperação Judicial e Falência (LRF) estabelece rito próprio para a verificação e habilitação de créditos. O artigo 17 da Lei no 11.101/2005 é taxativo ao determinar o recurso cabível contra a decisão que resolve o incidente de impugnação ou habilitação de crédito:

"Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.

Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembleia-geral.”

Impende destacar que, embora o magistrado de primeiro grau tenha denominado o ato judicial como "sentença", a natureza jurídica do pronunciamento que decide a habilitação de crédito — seja ela tempestiva ou retardatária — é de decisão interlocutória, uma vez que resolve um incidente processual sem colocar fim ao processo principal de recuperação judicial.

Nesse contexto, a interposição de Apelação Cível em face de decisão que julga habilitação de crédito configura erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A existência de previsão legal expressa e literal na LRF afasta qualquer dúvida objetiva que pudesse justificar o recebimento de um recurso pelo outro.

Não há falar, contudo, de sentença, a qual, nos termos do artigo 203, § 1o, do diploma processual – ressalvadas disposições dos procedimentos especiais – é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Por sua vez, o diploma processual civil determina em seu artigo 1.009 que o recurso cabível em face de
sentença
é a
apelação
, ao passo que, das decisões interlocutórias, cabe à interposição de agravo de instrumento, conforme artigo
1.015
,
CPC
.

Esse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –

HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS – CONDENAÇÃO DA HABILITANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA – ART. 17 DA LEI No. 11.101 /05 – DA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGA
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
CABERÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ERRO

GROSSEIRO
– RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos em que dispõe o art. 17 da Lei no. 11.101/2005, em face da decisão judicial que resolve a
habilitação
ou a impugnação ao
crédito
em sede de falência ou de recuperação judicial cabe recurso de agravo de instrumento, razão pela qual não se aplica o princípio da fungibilidade”.
(N.U 0004124-73.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO INADEQUADO. APLICAÇÃO RESTRITA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão proferida em incidente de habilitação de crédito no âmbito da falência da Grupal Agroindustrial S.A. O Ministério Público e a Massa Falida suscitaram preliminar de inadmissibilidade do recurso, em razão da inadequação da via eleita, sustentando que, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005, o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de apelação contra decisão proferida em habilitação de crédito no processo de falência, diante da previsão legal expressa do cabimento de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.101/2005, em seu art. 17, determina que das decisões judiciais proferidas em sede de impugnação ou habilitação de crédito caberá agravo, não havendo margem interpretativa para a adoção de outro recurso.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a interposição de apelação nessas hipóteses configura erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.
O princípio da fungibilidade somente se aplica quando houver dúvida objetiva e razoável quanto ao recurso cabível, o que não ocorre no caso, dada a clareza do dispositivo legal e a ausência de divergência jurisprudencial ou doutrinária.
A interposição de apelação, quando cabível agravo de instrumento, ofende o princípio da taxatividade recursal e impede o conhecimento do recurso.
Ainda que a decisão tenha sido formalmente intitulada como "sentença", sua natureza jurídica, para fins recursais, é de decisão interlocutória, dada sua inserção em incidente processual da falência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A decisão que resolve habilitação ou impugnação
de crédito em processo de falência possui natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005.
A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade.

O princípio da taxatividade recursal impede a escolha da via recursal à margem da previsão legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 17; CPC/2015, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cível no 0001199-95.2016.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.07.2023, DJE 21.07.2023; TJMT, Ap Cível no 0003280-43.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.04.2023, DJE 20.04.2023.

(N.U 1016002-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Sem maiores digressões, verifica-se que a irregularidade apontada é insuscetível de superação, não se mostrando cabível, na espécie, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Desse modo, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade, e, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso
, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026